Tribunal: STF
Processo: ARE 1561003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III, 37, II, §2° e 6°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a negativa de pagamento das verbas pleiteadas na ação de cobrança, especialmente a gratificação de produtividade, vulnerou os princípios constitucionais suscitados (eDOC 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que a tese veiculada é contrária ao entendimento desta Suprema Corte, notadamente a Súmula Vinculante n° 43 (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim asseverou (eDOC 14, pp. 3-4):



    "9. Ademais, da análise das fichas financeiras anexadas às fls. 34/35, observo que de fato a demandante já recebeu gratificação de produtividade fiscal, verba esta destinada aos servidores lotados no cargo de Fiscal de Tributos.



    9. Ocorre que a lotação da autora na Secretaria Municipal de Finanças foi invalidada por força da decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas no Agravo de Instrumento n. 0801620-27.2016.8.02.0000, interposto nos autos do Processo n. 0700175-62.2015.8.02.0044.



    10. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora ingressou no serviço público como Fiscal Municipal e ascendeu, sem aprovação em concurso público, para a função de Fiscal de Tributos, em clara violação ao teor da súmula vinculante nº 43, que menciona: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."



    11. Nesse contexto, muito embora a autora tenha efetivamente exercido funções que fazem jus à percepção da gratificação pleiteada, tem-se que uma vez anulado o ato administrativo que investiu a autora na função de maneira irregular, este não pode ser convalidado para autorizar o pagamento da gratificação à postulante, vez que tal verba é exclusiva dos servidores que exercem o cargo de Fiscal de Tributos Municipal, legalmente investidos na função.



    12. Assim, ante a anulação do ato administrativo, não faz jus, a autora, à percepção da gratificação por produtividade requerida.



    13. Assim, diante dos argumentos alhures expostos, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, devendo ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, o que se há de fazer na forma do disposto no art. 46, da Lei nº. 9.099/95. (...)" (grifei).



    No ponto, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, para acolher a pretensão da ora Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como espelham os julgados assim ementados: 



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS. APOSENTADORIA QUE SE DEU APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 223/2011 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (RE 1504651 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.05.2025, DJe 19.05.2025; grifei).



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ATENDIDOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor da Súmula Vinculante 43 “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”."(ARE 1352507 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente